Tribunal: TJMT
Processo: 1014960-47.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014960-47.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), WESLEY RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 045.517.362-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA
MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA
REGISTRADA E

FRUSTRADA -

NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA
NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

“
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "número inexistente” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, o que não ocorre na espécie”
.
(
N.U 1010513-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, é caso de extinção do feito diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1014960-47.2022.8.11.0015

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: WESLEY RODRIGO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
ITAÚ UNIBANCO S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1014960-47.2022.8.11.0015 proposta contra
WESLEY RODRIGO DOS SANTOS
julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Apelante, pois, possibilitará ao apelado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta enviada ao endereço declinado no contrato, ou emitida por cartório de títulos e documentos, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69).

Aduz que a notificação acostada à exordial foi devidamente encaminhada para o endereço declinado pelo agravado no contrato, sendo o apelado devidamente constituído em mora.

Registra que para a comprovação da mora, basta que a carta seja enviada ao local do destino, qual seja, o mesmo endereço fornecido quando da formalização do contrato pelo réu.

Defende, ainda, a aplicação dos princípios da cooperação e celeridade processual, de modo que a sentença merece ser cassada, a fim de que se dê normal prosseguimento ao feito e dando como suprida a juntada da notificação extrajudicial trazida aos autos, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Alega que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação, de modo que o prosseguimento da ação é medido que se impõe, requerendo a reforma da sentença com o deferimento da medida liminar.

Diante da ausência de citação da requerida, não foi a mesma intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a
ITAÚ UNIBANCO S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1014960-47.2022.8.11.0015 proposta contra
WESLEY RODRIGO DOS SANTOS
julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, qual seja, a

comprovação da constituição em mora do devedor, com fulcro no art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a presente demanda, bem como recente jurisprudência.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida acarretar-se-á prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao Apelante, pois, possibilitará ao apelado permanecer com o bem, podendo ocultá-lo e até mesmo transferi-lo para terceiros de forma fraudulenta.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado foi constituído em mora, atendendo os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta enviada ao endereço declinado no contrato, ou emitida por cartório de títulos e documentos, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (§ 2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69).

Registra que para a comprovação da mora, basta que a carta seja enviada ao local do destino, qual seja, o mesmo endereço fornecido quando da formalização do contrato pelo réu.

Defende, ainda, a aplicação dos princípios da cooperação e celeridade processual, de modo que a sentença merece ser cassada, a fim de que se dê normal prosseguimento ao feito e dando como suprida a juntada da notificação extrajudicial trazida aos autos, requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão, por meio do qual a autora, ora apelante, visa a apreensão do veículo dado em garantia, por meio de alienação fiduciária, da Cédula de Crédito Bancário
sob o no 30428 - 387773260, no valor total de R$10.780,81, com pagamento por meio de 24 parcelas mensais e consecutivas
.

A D. Magistrada fundamentou sua decisão de extinção, argumentando que o devedor não fora constituído em mora, alegando que a notificação carreada aos autos não é válida, alegando que a notificação pessoal realizada pelo correio não atingiu sua finalidade, uma vez que retornou com a informação “desconhecido”, sendo que apesar de ter sido oportunizada
a complementação da inicial, a parte autora não obedeceu ao comando judicial,
sendo que, se manifestou em ID 96726169, alegando que a constituição em mora está comprovada, mesmo diante da notificação negativa.

Dessa decisão recorre a instituição financeira (id no 149889188) pleiteando a sua reforma.

Malgrado os argumentos da parte recorrente, o recurso não comporta o provimento desejado.

Como sabido, para concessão da liminar de busca e apreensão pretendida,
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
", égide da Súmula 72, do STJ.

Do mesmo modo, o artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei no. 911/69, dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, in verbis:

“Art. 2o.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora decorre do simples inadimplemento do contratante que deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, é desnecessária a intimação pessoal da parte, uma vez que ela pode se ocultar para não ser constituída em mora, motivo pelo qual, o simples envio da notificação extrajudicial no endereço informado pelo devedor no ato da celebração do contrato é suficiente para torná-la válida.

In casu,
conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do apelado constante no contrato, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue em tal endereço. Ao contrário, consta que a A.R retornou com a especificação “desconhecido”, de modo que o

apelante nem mesmo providenciou
o protesto do título com citação editalícia
.

Assim, depreende-se que a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor.

Como sabido, o art. 15 da Lei 9.492/97 autoriza o protesto por edital somente em algumas hipóteses, como, por exemplo, no caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo se recusar a receber a notificação.

Nesse contexto,
exauridos os meios para localização do devedor
, possível a caracterização da mora do devedor por meio de protesto por edital.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que o banco nem mesmo procedeu ao protesto por edital, de maneira que é acertada a sentença que julgou extinto a ação de busca e apreensão, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Transcrevo parte do
decisum:

“(...)
Sabe-se que nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.o, “caput”, do Decreto-Lei n.o 911/69,
condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada
, consoante se pode inferir do § 2o, do artigo 2o, do referido diploma legal.

2. Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à comprovação da mora.

3. Aliás, insta consignar que a jurisprudência é pacificada no sentido de que para a constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato,
com a prova de que tenha sido recebida por alguém
:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 2o do art. 2o do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(TJ-DF 20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256)

4. “In casu”, infere-se que, embora tenha sido oportunizada a complementação da inicial, não há comprovação da mora da requerida, mesmo sendo enviada no endereço constante no contrato, não há comprovante de recebimento.

5. Por sua vez, o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial será indeferida quando: “
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.”
, sendo que o indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

6 . Assim, diante da inércia do requerente no tocante a emenda da inicial, o indeferimento da exordial é medida que se impõe (...)”

(id no 149889184)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA (Destaquei)

Nesse sentido este Sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

(N.U 1002102-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, que não pode ser suprida pela realização do protesto, dada a ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do devedor, razão pela qual deve ser extinta a ação. (N.U 1027231-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

.
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "número inexistente” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, o que não ocorre na espécie”.
(N.U 1010513-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO RETIROU OBJETO NA UNIDADE DOS CORREIOS" E “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "não retirou objeto na unidade dos Correios" e “endereço incorreto” não o constitui em mora,
e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)
.” (N.U 1013046-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). (destaquei)

AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA –
MORA
NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em
mora
é condição imprescindível para o recebimento da ação de
busca
e
apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do
edital
de intimação do
protesto
supre o requisito da constituição em
mora
para o ingresso da ação de
busca
e
apreensão
, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.
(TJMT - Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTADA – NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA
NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A
comprovação
da
mora
é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
. Embora tenha afirmado que a publicação do
edital
de intimação do
protesto
supre o requisito da constituição em
mora
para o ingresso da ação de
busca
e
apreensão
, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial
. (TJMT - Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Assim, sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo, com fulcro no art. art. 485, IV

c/c o artigo 321 , parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei e, por conseguinte correta a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022